Tribunal: TJSP
Processo: 1008250-98.2015.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação cível – Internação compulsória – Sentença de procedência - Documentação médica acostada aos autos que não preenche os requisitos previstos nos artigos 4o e 6o da Lei n.o 10.216/2001 – Ação de processamento longo e tumultuado, não se podendo aproveitar sucinto receituário de 2015 para sustentar a condenação em 2019, sem informações sobre o andamento do tratamento, procedido por

Ementa:
Apelação cível – Internação compulsória – Sentença de procedência - Documentação médica acostada aos autos que não preenche os requisitos previstos nos artigos 4o e 6o da Lei n.o 10.216/2001 – Ação de processamento longo e tumultuado, não se podendo aproveitar sucinto receituário de 2015 para sustentar a condenação em 2019, sem informações sobre o andamento do tratamento, procedido por iniciativa da curadora em clínica particular durante o processamento – Ausência de nomeação de curador especial para o réu, embora sua curadora atue como autora na ação, com interesses aparentemente conflitantes – Sentença anulada, com determinações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008250-
98.2015.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante APARECIDA
JOSÉ FERREIRA, são apelados INAEL FERREIRA, ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a r.
sentença, com determinação. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON
ADAMEK.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189
Apelante:
APARECIDA JOSÉ FERREIRA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados:
INAEL
FERREIRA
E
MUNICÍPIO
DE
FERNANDÓPOLIS
Comarca/Vara:
FERNANDÓPOLIS / 1a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
MARCELO BONAVOLONTÁ
VOTO No 26.986
Apelação cível
Internação compulsória
Sentença de
procedência - Documentação médica acostada aos autos que
não preenche os requisitos previstos nos artigos 4o e 6o da Lei
n.o 10.216/2001 Ação de processamento longo e tumultuado,
não se podendo aproveitar sucinto receituário de 2015 para
sustentar a condenação em 2019, sem informações sobre o
andamento do tratamento, procedido por iniciativa da curadora
em clínica particular durante o processamento Ausência de
nomeação de curador especial para o réu, embora sua curadora
atue como autora na ação, com interesses aparentemente
conflitantes Sentença anulada, com determinações.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por APARECIDA JOSÉ FERREIRA em face do ESTADO DE SÃO
PAULO e de seu irmão INAEL FERREIRA, de quem é curadora. Alegou
que Inael é dependente de álcool, se encontrando em situação de rua e
resistindo tratamento. Pediu a concessão de medida liminar e, ao final, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
3
procedência da ação para o fim de compelir o Estado a providenciar a
internação do requerido em clínica para tratamento.
Foi determinada a emenda da inicial para inclusão
do MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS (fls. 38), o que foi atendido pela
autora (fls. 41/42) e deferido pelo Juízo (fls. 45/46).
A medida tutela antecipada foi concedida, “para
determinar ao Estado de São Paulo e Município de Fernandópolis que
providencie, no prazo de 15 (quinze) dias a internação compulsória do
corréu Inael Ferreira em clínica de tratamento segundo a avaliação
médica constante dos autos, sob pena de incidir em multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais)” (fls. 45/46).
Às fls. 260 foi prolatada decisão identificada
como “sentença”, extinguindo a ação em face do Município de
Fernandópolis por ilegitimidade passiva e atribuindo “à FESP as despesas
da internação particular do paciente”, visto que a autora havia informado
que procedeu à internação do requerido em clínica particular às suas
próprias custas.
Às fls. 312 foi determinado o arquivamento dos
autos e prosseguimento do pedido de ressarcimento em incidente de
cumprimento de sentença. O incidente foi iniciado pela autora (no
0001018-13.2019.8.26.0189), mas posteriormente julgado extinto por esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
4
Câmara por não existir sentença a cumprir (cópia do acórdão às fls.
339/349).
Proferida sentença às fls. 393/396, julgando
procedente a ação “para o fim de condenar os requeridos a custear a
internação compulsória de Inael Ferreira, em clínica de tratamento
segundo a avaliação médica constante dos autos (Hospital Psiquiátrico
Espírita Mahatma Gandhi) pelo tempo que for necessário, confirmando a
tutela antecipada deferida nestes autos (fls. 45/46)”.
Recorreu
apenas
a
autora,
pleiteando
a
condenação do Estado de São Paulo ao ressarcimento dos valores
despendidos para custeio de internação particular no curso da ação (fls.
427/445).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 968/983).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 998/1000).
Não houve oposição ao julgamento virtual no
prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
5
De início, considero interposto o recurso oficial,
por se tratar de condenação ilíquida.
A
ação
foi
marcada
por
processamento
tumultuado, que merece análise detalhada.
O pedido inicial foi de internação do corréu Inael
Ferreira “no Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi (...) para que
se submeta compulsoriamente, pelo tempo que for necessário, a
tratamento contra dependência química” (fls. 12). A ação foi ajuizada
contra o Estado de São Paulo e contra Inael, que é interditado e se encontra
sob curatela da autora, sua irmã (fls. 15). Foi requerida sua citação e
nomeação de curador especial (fls. 12).
O único documento médico contemporâneo que
acompanhou a inicial foi o sucinto receituário de fls. 16, produzido em
23.11.2015 por médica da rede municipal de Pedranópolis. Cita-se a
totalidade da fundamentação quanto à necessidade de internação:
“Paciente Inael Ferreira é etilista crônico e necessita de internação para
tratamento”.
Foram trazidos também documentos antigos,
referentes a internação compulsória anterior, determinada nos autos de
ação ajuizada pelo Ministério Público sob no 0006249-02.2011.8.26.0189

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
6
(sentença copiada às fls. 33/36). Aquela internação foi realizada no
Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi e concluída com alta
médica em 31.01.2013, conforme boletim de fls. 20. Às fls. 22 há termo de
encaminhamento do Ministério Público indicando que aquele órgão foi
novamente procurado pela autora em abril de 2013. Em consulta aos
bancos de dados deste Tribunal, identificou-se ação movida pelo
Ministério Público em face do Município de Fernandópolis em julho de
2013, de no 0007297-25.2013.8.26.0189. Não se identifica concessão de
medida liminar naquela ação, que, conforme leitura de seus andamentos,
foi extinta por iniciativa do autor ministerial em razão do ajuizamento da
presente ação.
Por iniciativa do Juízo foi determinada a emenda
da inicial para inclusão do Município de Fernandópolis no polo passivo
(fls. 38). Em atendimento, a emenda foi requerida às fls. 41/42 e deferida
na mesma decisão que deferiu a medida liminar, de fls. 45/46.
A decisão de fls. 45/46 deferiu a tutela antecipada
“para determinar ao Estado de São Paulo e Município de Fernandópolis,
que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias a internação compulsória do
corréu Inael Ferreira em clínica de tratamento segundo a avaliação
médica constante dos autos, sob pena de incidir em multa diária de R$
500,00 (quinhentos reais)”. Foi também determinada a citação de ambas as
Fazendas Públicas e do corréu Inael. A decisão foi proferida em
17.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
7
Pois bem.
Pelo corréu Município de Fernandópolis, houve
tentativa de cumprimento da medida liminar, como se verifica do ofício de
fls. 55, emitido pelo CAPS-AD de Fernandópolis em 30.12.2015. Foi
informado que o CAPS entrou em contato com a Central de Regulação
(estadual), que liberou vaga no Hospital Mahatma Gandhi, como requerido
na inicial. O paciente foi buscado e localizado em situação de rua em
Fernandópolis, sedado na Santa Casa de Fernandópolis e encaminhado ao
Hospital Mahatma Gandhi em Catanduva. No entanto, o médico
responsável naquele estabelecimento recusou a internação do paciente,
alegando que “primeiro precisa ser tratado da psoríase, pois o alcoolismo
é uma doença secundária, e o Hospital não é adequado para o quadro
clínico apresentado pelo paciente”. Retornando ao Município, foi
internado no Hospital Geral João Veloso em Ouroeste “para fazer a
desintoxicação e receber os primeiros cuidados em relação a psoríase”.
Informou-se que após a alta seria encaminhado a Pedranópolis, onde reside
sua curadora, o que foi feito, conforme manifestações posteriores da autora
nos autos.
Em relação ao corréu Estado de São Paulo, citado
por carta precatória, o aviso de recebimento foi juntado aos autos em
19.01.2016 (fls. 75). Em 20.01.2016 o réu enviou mensagem eletrônica ao
1o Ofício Cível de Fernandópolis, solicitando cópia de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
8
relatório médico e guia de internação, documentos pessoais e comprovante
de residência (fls. 76). No despacho de fls. 78, de 25.01.2016, o MM. Juízo
determinou que “encaminhe-se os documentos solicitados pela via digital”.
Note-se que a certidão de fls. 82, que indica o cumprimento da decisão de
fls. 78, não menciona a parte da decisão referente aos documentos
solicitados pelo Estado. Às fls. 84 certifica-se a prática de ato ordinatório
em 26.01.2016, consistente em abertura de vista à autora para “que junte
aos autos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, comprovante de residência
e documentos pessoais do requerido, a fim de serem encaminhados ao
DRS15”.
Às
fls.
247/248
encontra-se
cópia
de
comunicação eletrônica entre o 1o Ofício Cível de Fernandópolis e o DRS
XV, juntada aos autos em 13.06.2017. Verifica-se que a resposta ao e-mail
de fls. 76 foi enviada pela serventia em 04.02.2016, comunicando que “foi
determinado que o procurador jurídico do autor, apresente os documentos
solicitados por esta DRS XV São José do Rio Preto SP, no tocante a
internação de INAEL FERREIRA”. Merece destaque o trecho seguinte:
“nesse passo, favor aguardar a apresentação neste juízo e tão logo isso
ocorra encaminharemos a esta DRS”.
Talvez em razão do cumprimento pelo Município
da determinação de fls. 45/46, nunca houve nos autos resposta da autora à
determinação de fls. 84 para apresentação dos documentos solicitados. Um
ano após a mensagem do cartório pedindo à DRS XV que aguardasse o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
9
envio dos documentos, representante da DRS respondeu em 15.02.2017:
“Tendo em vista o não envio dos documentos, solicitamos saber se houve
desistência da ação com a extinção da mesma”. O e-mail foi reiterado pelo
DRS em 12.06.2017 (fls. 247) e em 06.12.2017 (fls. 307), sem notícia de
resposta.
Entrementes,
a
autora
não
apresentou
manifestação sobre o cumprimento da liminar conforme informado às fls.
55, embora intimada expressamente no despacho de fls. 78, de 25.01.2016.
Também não requereu nova determinação de internação para tratamento de
alcoolismo no Hospital Mahatma Gandhi como pedido na inicial, após
presumível afastamento da objeção apresentada pelo médico daquela
instituição quanto à necessidade de anterior internação para tratamento da
psoríase, já realizada.
Somente um ano depois, em 10.02.2017,
peticionou alegando que “não foi cumprida da forma determinada por este
R. Juízo, uma vez que o seu irmão deveria ter sido internado em clínica
especializada no tratamento de álcool, o que não ocorreu, tendo em vista
que o mesmo foi internado no Hospital geral João Veloso na cidade de
Ouroeste”. Acrescentou que “diante da inércia dos requeridos, a Autora
foi obrigada a internar o corréu Inael em uma clínica particular
denominada Mensageiros da Paz” (fls. 214/215). Às fls. 229/231 reiterou
a alegação, acrescentando pela primeira vez o pedido de ressarcimento
pelos gastos efetuados, objeto do presente recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
10
Ocorre que não houve inércia dos requeridos,
tendo o Município de Fernandópolis cumprido a determinação no limite
das possibilidades médicas, conforme entendimento de profissional do
próprio Hospital indicado pela autora. Ausente manifestação da autora em
contrário, o Município não estava ciente da insuficiência da internação
realizada, que incluiu o propósito de “desintoxicação”. Enquanto isso,
seguindo orientação do cartório do 1o Ofício Cível de Fernandópolis, o
Estado aguardava o envio de documentos ou mesmo informação sobre
eventual desistência da ação.
Por outro lado, houve inércia da autora em
relação à determinação de fls. 84, referente à juntada de documentos a
serem encaminhados ao DRS15, e à decisão de fls. 78, que pediu
manifestação sobre a informação de fls. 55, ocasião em que poderia ter
requerido nova determinação liminar, mas não o fez. A internação em
clínica particular ocorreu por iniciativa da autora, sem título judicial.
Com efeito, após a internação no Hospital João
Veloso de Ouroeste em cumprimento à ordem de fls. 45/46, sem
requerimento posterior da autora ou nova determinação do Juízo, não é
possível dizer que havia ordem judicial vigente obrigando os réus.
De toda forma, foi prolatada a decisão de fls. 260,
identificada como “sentença”, que determinou a exclusão do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
11
Fernandópolis do polo passivo, acolhendo petição de fls. 252/254 em que
se alegou que as partes residiam no Município de Pedranópolis. Observo
que as informações de fls. 55 e posteriormente de fls. 399/419 sugerem que
Inael residia em Fernandópolis, mas não houve recurso contra esta parte da
decisão.
Quanto ao Estado de São Paulo, cita-se o
decidido: “2) Fls. 247/248 (e-mail do DRS XV), 229/242 (Petição do
Autor) e 246 (Manifestação do Ministério Público): a) Considerando
descumprimento da liminar (fls. 45/46), apesar de notificado o DRS VX
(fls. 75), atribuo à FESP as despesas da internação particular do
paciente; b) Providencie o Autor indicação de valor das despesas já
efetuadas e também da previsão de despesas, instruindo-se com recibos e
orçamento; c) Em seguida, intime-se a FESP para ressarcimento e para
providenciar o pagamento das despesas vincendas (Se a FESP preferir,
aplicar-se-á a multa anteriormente prevista em substituição ao pretendido
ressarcimento), no prazo de 30 dias”.
Em decisão de 06.03.2018, às fls. 312 foi
determinado o arquivamento dos autos, com orientação de que a autora
buscasse o cumprimento de sentença em autos apartados. Isso foi feito
apenas um ano depois, em 05.03.2019, com a apresentação do incidente de
cumprimento de sentença no 0001018-13.2019.8.26.0189.
Após inicial sentença de procedência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
12
390/391 do incidente) o processo de cumprimento de sentença foi julgado
nulo por esta Câmara em acórdão de 06.06.2019 (fls. 413/420 daqueles
autos), assim ementado:
Cumprimento definitivo de “sentença” contra a
Fazenda Pública Exequente que se lastreia em ato judicial que não é
uma sentença, e sim uma decisão interlocutória Recebimento como
cumprimento provisório de “sentença”, nos termos dos arts. 297,
parágrafo único, e 520 do CPC/2015 Inadmissibilidade - A obrigação de
ressarcir os valores já desembolsados equivale a uma obrigação de pagar
quantia certa e a execução desta última contra a Fazenda Pública exige,
necessariamente, o trânsito em julgado da sentença que estipula essa
obrigação, por força do disposto no art. 100 da CF
Nulidade do
procedimento decretada ex officio, com determinação, prejudicado o
apelo do Estado de São Paulo.
Destaca-se na fundamentação daquele acórdão,
referente à decisão de fls. 260: Além disso, referido ato judicial não
contém, no que tange ao ESTADO DE SÃO PAULO, os elementos
essenciais de uma sentença (relatório e fundamentos, conforme art. 489 do
CPC/2015), pelo que não pode ser considerado como tal.
Conforme informado às fls. 318/319 destes autos,
no contexto do processamento daquele incidente o DRS XV tomou
conhecimento em março de 2019 da cobrança referente à liminar de fls.
45/46, concedida em dezembro de 2015, disponibilizando imediatamente
uma “vaga para internação compulsória no Polo de Atenção Intensiva em
Saúde Mental
PAI Jaci”. Intimada a se manifestar sobre a vaga
disponibilizada (fls. 320), a autora deixou correr o prazo em branco (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
13
322).
Após a extinção do incidente e retorno do
processamento nos autos principais, foi proferida sentença em julgamento
antecipado nos termos do art. 355, I do CPC (fls. 393/396). A ação foi
julgada procedente, nos seguintes termos:
“Conforme demonstrado na peça inaugural, o
requerido é portador de transtornos mentais e comportamentais devidos
ao uso de álcool (CID 10 F10.2). Por não aceitar tratamento médico para
se livrar da dependência, foi imposta ao requerido a internação
compulsória, a qual não foi devidamente cumprida (fl. 214/215). Nesse
contexto, tenho que os laudos e relatórios indicam uma efetiva necessidade
de internação do requerido, que é dependente de do álcool e faz uso de
medicamentos, apresentando transtorno comportamental e mental. (...)
Assim, restou evidente, pois, que o requerido não tem mais condições
psíquicas para, por si mesmo, se submeter ao tratamento médico
necessário e gerir sua vida. Desta feita, somente a internação compulsória
para garantir que este seja submetido a tratamento a fim de recuperar sua
saúde.
(...) Ante o exposto, albergando o parecer do
Ministério Público, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada por
para o fim de condenar os requeridos a custear a internação compulsória
de INAEL FERREIRA, em clínica de tratamento segundo a avaliação
médica constante dos autos (Hospital Psiquiátrico Espirita Mahatma
Gandhi) pelo tempo que for necessário, confirmando a tutela antecipada
deferida nestes autos (fls. 45/46). Em consequência, julgo extinto o feito,
com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.”
A condenação foi referente ao Hospital Mahatma
Gandhi, conforme pedido inicial, sem referência à clínica particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
14
contratada pela autora, ou ao PAI Jaci, em que foi informada
disponibilização de vaga pelo Estado às fls. 318/319. Mas foi a ausência de
menção sobre o pedido de ressarcimento que motivou a apresentação de
recurso, apenas pela autora.
Após a prolação da sentença, o Ministério Público
trouxe aos autos cópias de laudos produzidos por psicólogo e assistentes
sociais no processo de interdição de Inael Ferreira, descrevendo o histórico
e condições da família e situação do mesmo na clínica de tratamento onde
se encontra desde 2016 (fls. 399/419).
Merece destaque que esta é a primeira vez em que
informações detalhadas foram apresentadas nos autos. Como observado
acima, os documentos que acompanharam a inicial incluíram apenas um
receituário que indicou a internação em uma única frase, sem maiores
elaborações, além de documentos referentes a outro pedido efetuado anos
antes. Em que pese o longo tempo de processamento, não foram
posteriormente apresentados outros elementos que pudessem apoiar o
pedido formulado.
Impende destacar os seguintes dispositivos da Lei
n.o 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em
saúde mental:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
15
Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de
qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão
formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único
deste artigo.
Parágrafo único. São direitos da pessoa
portadora de transtorno mental:
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de
saúde, consentâneo às suas necessidades;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no
interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua
recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
III - ser protegida contra qualquer forma de
abuso e exploração;
IV - ter garantia de sigilo nas informações
prestadas;
V - ter direito à presença médica, em qualquer
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização
involuntária;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicação
disponíveis;
VII - receber o maior número de informações a
respeito de sua doença e de seu tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos
meios menos invasivos possíveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços
comunitários de saúde mental.
Art. 3o É responsabilidade do Estado o
desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção
de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou
unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais.
Art. 4o A internação, em qualquer de suas
modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
16
mostrarem insuficientes.
Art. 6o A internação psiquiátrica somente será
realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus
motivos.
Parágrafo único. São considerados os seguintes
tipos de internação psiquiátrica:
I - internação voluntária: aquela que se dá com o
consentimento do usuário;
II - internação involuntária: aquela que se dá
sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e
III
-
internação
compulsória:
aquela
determinada pela Justiça.
Com efeito, a internação, quer seja voluntária,
involuntária ou compulsória, é considerada medida extrema, que tem
cabimento somente quando verificada a insuficiência dos recursos extra-
hospitalares mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os
seus motivos, conforme legislação supramencionada.
No caso, a condenação não foi apoiada em laudo
médico circunstanciado que caracterizasse os motivos para a internação
compulsória, elemento que não constava dos autos.
Tem-se como fator agravante o longo tempo de
processamento, não se podendo considerar que o receituário que
fundamentou o deferimento da medida liminar em dezembro de 2015
possa ser utilizado como único elemento de apoio da condenação definitiva
em janeiro de 2020, ausentes nos autos informações sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
17
desenvolvimento do tratamento no período.
Por fim, mas não menos relevante, retornando à
decisão de fls. 45/46, que deferiu a liminar e determinou a citação dos réus,
verifica-se que o mandado de citação do corréu Inael Ferreira foi cumprido
de forma negativa, na pessoa da autora. Conforme certidão do Oficial de
Justiça de fls. 54 , “deixei de proceder com a citação visto que Inael
Ferreira não mora no endereço presente no mandado. Certifico que
segundo Aparecida José Ferreira que se identificou como curadora de
Inael o mesmo encontra-se atualmente morando pelas ruas de
Fernandópolis. Certifico que deixei cópia do mandado com a Sr.
Aparecida José Ferreira que bem ciente ficou, aceitou a cópia que ofereci
e exarou a nota de ciente”.
Em manifestação de fls. 92, de 04.02.2016, o
Ministério Público requereu: “Quanto ao requerido Inael, diante do seu
atual quadro de saúde, requeiro a nomeação de curador especial em seu
favor para defender seus interesses no presente processo, haja vista que
estes são conflitantes com os interesses da autora”. Com efeito, a própria
autora havia requerido a citação de Inael por curador especial, na petição
inicial (fls. 12).
Em que pese ser a autora curadora definitiva do
réu (fls. 15), os interesses das partes não se alinham no presente caso,
como observado pelo Ministério Público. Nos documentos de fls. 399/419

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
18
informa-se que Inael manifesta desejo de deixar a clínica em que internado
(embora não exista notícia de tratamento inadequado).
Acrescente-se que os documentos trazidos pelo
MP às fls. 399/419 sugerem que há no processo de interdição esforços para
identificar outra pessoa que pudesse assumir a curatela, aparentemente sem
sucesso. Por fim, merece ser observado que a autora requer em nome
próprio o ressarcimento total dos valores despendidos no custeio da
internação em clínica particular, embora informe (fls. 215) que “a
internação do corréu Inael está sendo paga com a aposentadoria do
mesmo, sendo complementado pela Autora” na entrevista social de fls.
410 informou que “o valor mensal do tratamento particular do irmão é de
aproximadamente R$ 1.000,00 (um salário mínimo aposentadoria do
interditado mais o valor de R$ 50,00 reais, custeado pela curadora”.
Por todo o exposto, tenho que a sentença deve ser
anulada para que seja nomeado curador especial ao corréu Inael Ferreira,
que poderá apresentar sua defesa, e oportunizada a todas as partes a
produção de provas, especialmente por profissionais médicos, referentes à
necessidade atual da medida pleiteada nos autos, com posterior prolação
de nova sentença.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008250-98.2015.8.26.0189 -Voto no 26.986
19
Por esses fundamentos, pelo meu voto, anulo a r.
sentença, com determinação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora